Tribunal: TJES
Processo: 0000731-31.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000731-31.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLANDIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: WILSON CRUZ DE ALMEIDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. IMÓVEL COM REGISTRO PÚBLICO ANTERIOR À INDISPONIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão da improcedência da ação cautelar principal, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O apelante busca a reforma do julgado para inverter o ônus sucumbencial, sob o argumento de que o imóvel já possuía registro público em seu nome antes do pedido de constrição, tendo o embargado resistido à pretensão de desconstituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro deve recair sobre o embargado quando este, apesar da existência de registro público da transferência do bem anterior à constrição, requer o arresto e oferece resistência à desconstituição da penhora após tomar ciência da transmissão do domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por perda superveniente do interesse processual ocorreu pela improcedência da ação cautelar que originou a constrição, mantendo-se a análise da sucumbência pelo princípio da causalidade.

4. O imóvel objeto de constrição judicial possuía escritura pública e registro em nome do apelante desde abril de 2019, período anterior a qualquer averbação de indisponibilidade nos autos da ação cautelar.

5. Incumbia ao embargado verificar a matrícula do imóvel junto ao registro competente antes de pleitear a medida constritiva, configurando desídia a indicação de bem pertencente a terceiro.

6. A Súmula 303 do STJ afasta a responsabilidade do embargante quando o embargado, após tomar ciência da transmissão do bem, apresenta resistência ou insiste na manutenção da constrição judicial.

7. A resistência apresentada pelo apelado à pretensão inicial atrai a aplicação do Tema Repetitivo 872 do STJ, o qual estabelece que os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado que insiste na impugnação para manter a penhora sobre bem transferido a terceiro.

8. A inversão do ônus de sucumbência impõe-se diante da lide instaurada pela resistência do embargado, não cabendo a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC por se tratar de provimento integral do recurso, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada que, mesmo diante de registro público anterior ou ciência da transmissão do bem, oferece resistência à desconstituição da constrição judicial.

2. A aplicação do princípio da causalidade em favor do embargado é afastada quando este age com desídia ao não verificar a matrícula do imóvel ou quando mantém a litigiosidade após cientificado da alienação a terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872); STJ, Tema 1.059.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
ERLANDIO DE OLIVEIRA LIMA
e a ele
dar provimento
, para reformar a sentença recorrida e inverter a condenação aos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado
WILSON CRUZ DE ALMEIDA
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000731-31.2019.8.08.0034

APELANTE:
ERLANDIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO:
WILSON CRUZ DE ALMEIDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERLANDIO DE OLIVEIRA LIMA
contra a r. sentença do id. 19329365, que julgou extinto o feito por perda superveniente do interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” opostos pelo apelante em desfavor de
WILSON CRUZ DE ALMEIDA,
relativamente à constrição oriunda dos autos do processo n. 0000373-66.2019.8.08.0034.

Em seu recurso (id. 19329367), o apelante sustenta, basicamente, que, no momento do ajuizamento da cautelar, o imóvel já constava publicamente em nome do apelante, cabendo ao embargado, ora exequente e autor da cautelar, ter verificado a matrícula antes de pedir a constrição.

Defende que o apelado deu causa à instauração do processo, pois não adotou as cautelas necessárias para verificar se o imóvel que pretendia arrestar não estava em nome de terceiro.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários nesta instância.

Apesar de o apelado ter sido intimado para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação (id. 19329372).

Muito bem.

Sem delongas, a irresignação do recorrente merece acolhida.

Verifica-se que o apelante, ora embargante em primeira instância, ajuizou a demanda narrando ser terceiro de boa-fé, pois adquiriu em abril de 2019 de Marcia Santos David, via escritura pública, o lote objeto de constrição judicial nos autos da ação cautelar n. nº 0000373-66.2019.8.08.0034, antes de qualquer averbação de indisponibilidade.

O juízo
a quo,
por sua vez, reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o feito sem julgamento de mérito (CPC, art. 485), em razão da improcedência da ação cautelar principal (processo nº 0000373-66.2019.8.08.0034) que originou a constrição e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, aplicando o Princípio da Causalidade, à luz da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, do compulsar dos autos, verifica-se, de fato, que no momento do ajuizamento da cautelar, o imóvel já constava publicamente em nome do apelante, cabendo ao embargado ter verificado a matrícula antes de pedir a constrição.

Ademais, o apelante, mesmo ciente da alienação do bem com o ajuizamento da presente demanda, resistiu à desconstituição da penhora, aplicando-se ao caso o Tema n. 872 da Corte Superior, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 - Recurso Repetitivo - Tema 872, Info 591)

Assim, o enunciado sumular n. 303 impõe a responsabilidade ao próprio embargante desidioso que não diligenciou no registro de propriedade, exceto se o embargado, mesmo após cientificado da alienação, opuser resistência à pretensão, momento em que sua litigiosidade se torna a nova causa para a persistência da demanda, atraindo para si a imposição dos encargos de sucumbência, caso este que ocorreu nos autos. Corroborando com o exposto, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] 4 . O STJ, no Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos Embargos de Terceiros, a sucumbência deve ser atribuída ao embargado quando este, ciente da transferência do bem, insiste na impugnação para manter a penhora. 5. No caso, a parte embargada, mesmo após tomar ciência da alienação, resistiu à desconstituição da penhora, configurando a sucumbência, uma vez que os embargos foram julgados procedentes, em conformidade com o princípio da sucumbência previsto no Tema 872 do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
A parte embargada deve arcar com os encargos sucumbenciais quando, após tomar ciência da transferência do bem, resiste à desconstituição da penhora, em conformidade com o Tema 872 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 2º; CC, art. 1231. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1452840/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2014; TJ-ES, AC nº 0006318-84 .2011.8.08.0011, Rel . Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50098681620228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

3 . A respeito da distribuição dos encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em embargos de terceiro objetivando anulação de constrição judicial, o c. Superior Tribuna de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 4 . No caso em apreço, o banco apelante resistiu à pretensão de desconstituição da penhora, mesmo tomando ciência da transmissão da posse do bem constrito, consoante alegado pelo embargante, que inclusive anexou à inicial cópia de petição protocolizada pelo anterior proprietário no bojo da execução da qual deriva os presentes embargos, informando que o imóvel foi alienado como parte de um acordo celebrado nos autos do feito executivo nº 0000865-89.2004.8.08 .0032 (fl. 20). 5. E, desta forma, tendo o magistrado de primeiro grau se convencido de que o embargante comprovou suficientemente a sua posse sobre o imóvel e, considerando ainda a resistência do banco apelante, que sustentou a manutenção da constrição judicial justamente por não ter sido comprovada a posse, escorreita a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por consequência da aplicação do princípio da sucumbência
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000597-44.2018 .8.08.0032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de impor a condenação dos ônus sucumbenciais ao apelado, ora embargado.

Por fim, quanto ao pedido de acréscimo do valor a título de honorários advocatícios em sede recursal com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, necessário esclarecer que o Tema n. 1.059 do STJ definiu que a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal só é cabível quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se amolda à hipótese vertente de provimento integral do recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e inverter a condenação aos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, ora embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e inverter a condenação aos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, ora embargado.